Tribunal: TJPA
Processo: 0800923-29.2019.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10359 - Pensão
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800923-29.2019.8.14.0109

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: JOSE LOPES DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Os embargos de declaração têm por escopo a correção de vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, a teor do art. 1.022 do CPC/15, sendo recurso de fundamentação vinculada.

2 – Apresentando o recurso mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, eis que não se prestam a rediscussão do julgado.

3 – O acolhimento dos embargos de declaração com o único objetivo de prequestionar a matéria está condicionada a demonstração de forma específica dos pontos omissos, ou obscuros ou contraditórios, o que não se verifica nos presentes aclaratórios.

4 – Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 04 a 11 de abril de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor do Acórdão de Id. 7222723 da 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal, nos autos da Ação Previdenciária de Pensão por Morte movida por
JOSÉ LOPES DA COSTA,
que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, nos seguintes termos:

“EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 18 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. APELADO ESPOSO DA SERVIDORA FALECIDA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES E DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE. BENEFÍCIO DEVIDO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. NECESSIDADE DE REFORMA EM REMESSA NECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS (TEMA 810/STF E 905/STJ). RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1 –
Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que a servidora falecida já era vinculada e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98, na qualidade de servidora temporária, contribuindo para o FINANPREV por mais de 18 anos até a data óbito. Não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário da falecida, em nenhum momento providenciou a vinculação daquela ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existe comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impondo-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGPEREV/PA para responder a demanda.
Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

2 -
Não havendo contribuição ou cadastro da servidora falecida junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários, não haveria como o apelado requerer a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente o deixa desamparado do direito que constitucionalmente possui na condição de dependente, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.

3 –
Comprovada a condição do apelado de marido, portanto dependente da segurada, deve ser concedido o benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito da ex-segurada (Súmula n. 340 do STJ), com a ressalva de que seja paga pelo Instituto Estadual até que promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários e compensados os valores pagos.

4 –
Em relação à indenização por danos morais, caberia à parte autora demonstrar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu. O indeferimento administrativo equivocado de benefícios previdenciários, por si só, não enseja indenização por danos morais, entendimento já evidenciado pela jurisprudência.

5 –
Em remessa necessária, sentença reformada somente para fixar correção monetária e juros de mora em consonância com os precedentes vinculantes STF (RE 870947 - Tema 810) e STJ (REsp 1495144 - Tema 905).

6 –
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente alterada em remessa necessária para adequar os consectários legais.”

O embargante alega que o
decisum
recorrido foi omisso, eis que não considerou os dispositivos elencados nos artigos 37, IX, da Constituição Federal; 36 da Constituição Estadual; assim como da Lei Complementar Estadual n° 007/1991, ratificada pela LC nº 036/1998.

Nesse sentido, aponta que a procedência do pedido do autor ofenderá, além da legislação previdenciária estadual, o teor da própria constituição federal.

Dessa forma, pugna pela apreciação do recurso para sanar a omissão apontada e, ainda, para fins de pré-questionamento para oferecimento de insurgência recursal à instância superior.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Embargos de Declaração, conforme certidão de Id. 7872929.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável, pois a decisão embargada
apresentou fundamentos consistentes e coerentes entre si, verificando-se que, sob o pretexto de sanar omissão, o embargante pretende na realidade rever a decisão prolatada, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração.

Não obstante o alegado nas razões recursais, constato que a decisão foi explícita no que
tange à aplicação das normas constitucionais, conforme se observa da fundamentação do Acórdão a seguir transcrita:

“Depreende-se, assim, que a servidora falecida passou mais de 18 (dezoito) anos contribuindo para o Regime Próprio de Previdência do Estado do Pará, o que o fez até o seu óbito, tendo ingressado no serviço público como servidora temporária antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 20/98.

Adentrando ao exame da controvérsia, importante ressaltar que, com o advento da Emenda Constitucional nº 20/98, foi acrescido ao artigo 40 da CF/88 o §13° que impôs ao servidor ocupante exclusivamente de cargo em comissão (declarado em lei de livre nomeação e exoneração), bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, a vinculação obrigatória ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS), nos seguintes termos:

“§13. - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.”

Ocorre que, até a promulgação da referida Emenda Constitucional, o servidor temporário podia estar ligado, alternativamente, a sistema próprio de previdência social ou ao regime geral de previdência social.

No caso em tela, dos documentos colacionados, verifica-se que a servidora já era vinculada e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98.

Como dito, cediço que após a edição da EC nº 20/98, passou a ser delineada uma nova forma para o recebimento das contribuições sociais dos ocupantes de cargo temporário, desde então, ao encargo do INSS, contudo, na hipótese, diante das questões fáticas acima expostas, vislumbro não assistir razão ao recorrente.

Isso porque, apesar do apelante ter conhecimento do vínculo precário da falecida, em nenhum momento providenciou a vinculação daquela ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS após a alteração do texto constitucional, tampouco existe comprovação do repasse das contribuições ao INSS.

Assim, diante da comprovação de que a ex-servidora ingressou no serviço público mesmo a título de contrato temporário antes da Emenda nº 20/98 e, ainda, que durante toda vigência do seu contrato contribuiu para o FINANPREV, constato que compete ao IGEPREV responder pela presente demanda, não havendo o que se falar em ilegitimidade passiva do órgão previdenciário estadual, uma vez que todo o recolhimento previdenciário ocorreu para fundo de sua responsabilidade, não tendo o apelado apresentando documentos comprobatórios de que houve repasse das contribuições INSS.

Por outro lado, ainda que se entenda que o servidor falecido na condição de temporário deva ser vinculado ao Regime Geral por força do artigo 40, §13 da CF/88, impõe-se o reconhecimento da legitimidade do IGEPREV para figurar no polo passivo da demanda, já que, nos termos da Lei Federal nº 9.796/99 que dispõe sobre a compensação financeira entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes de previdência dos servidores da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos casos de contagem recíproca de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, e dá outras providências, o recorrido seria o responsável por efetuar a compensação financeira, uma vez que durante mais de 18 (dezoito) anos recebeu a devida contribuição da servidora falecida.

Ressalte-se, ainda, que não havendo contribuição ou cadastro junto ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários, não haveria como o apelado requerer a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente restaria infrutífera, deixando-o desamparado do direito que constitucionalmente possui, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.

A meu ver, entender de forma diversa e determinar que o apelado formulasse requerimento do benefício almejado perante o INSS ou aguardasse a devida compensação financeira
importaria em afronta os princípios da dignidade da pessoa humana, boa-fé, estabilidade e segurança das relações jurídicas, além de não revelar a medida mais justa a ser adotada.

Até porque, mesmo após as alterações no texto constitucional pela EC nº 20/98, as contribuições previdenciárias foram descontadas compulsoriamente da folha de pagamento da servidora falecida ao sistema previdenciário próprio dos Servidores Estaduais, em vez de terem sido direcionadas ao Regime Geral de Previdência, não podendo a responsabilidade por tal conduta recair sobre o apelado que, no momento delicado da perda de sua esposa, teve seu direito à pensão por morte negado.

Não se revela nem um pouco razoável que após a falecida esposa do recorrido ter contribuído, de boa-fé, por longos anos para a Previdência Estadual, seja negado o benefício que lhe assiste sob o argumento de que o mesmo deve ser requerido junto ao INSS, que ao certo negará também tal pedido pela falta de condição de segurada da de cujus perante aquele instituto, uma vez que nunca recolheu contribuição ao mesmo, recolhimento, repita-se, feito diretamente pela fonte pagadora, sobre o qual durante todo seu contrato de trabalho não teve qualquer ingerência.

Nesse sentido, destaco trecho elucidativo do voto proferido pelo eminente Des. Leonardo Noronha Tavares no Acórdão nº 152.269 da 1ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal (TJPA. PROC. 2015.03899580-54, Julgado em 28/09/2015, Publicado em 16/10/2015), em situação semelhante dos presentes autos:

“(...) IGEPREV seria o responsável por efetuar a compensação financeira, uma vez que durante mais de 20 (vinte anos) recebeu a contribuição do servidor público falecido e, mesmo sendo sabedor que não era estável e sim temporário, em nenhum momento, providenciou o repasse para o Regime Geral de Previdência Social, se beneficiando, assim, dos valores retidos a título de contribuição; e, quando instado a conceder o benefício previdenciário, alega que não pode em razão de se tratar de servidor público temporário.

Vislumbro, nesse caso, a ocorrência do comportamento contraditório do Instituto Previdenciário, proibido pela ordem jurídica (venire contra factum proprium), afetando a segurança jurídica, a igualdade e a própria moralidade administrativa.

O que se pode notar, a princípio, é que a proibição de comportamento contraditório vai além da pura incoerência, a envolver a tutela da confiança, a boa fé e outros institutos que modernamente fazem parte da evolução do tema, especialmente na seara jurídica; e essa vedação atinge igualmente a Administração Pública.

O venire contra factum proprium se verifica, basicamente, nas situações em que uma pessoa, durante determinado período de tempo, em geral longo, mas não medido em dias ou anos, comporta-se de certa maneira, gerando a expectativa justificada para outras pessoas que dependem deste seu comportamento, de que ela prosseguirá atuando naquela direção. Ou seja, existe um comportamento inicial que vincula a atuar no mesmo sentido outrora apontado. Em vista disto, existe um investimento, não necessariamente econômico, mas muitas vezes com este caráter, no sentido da continuidade da orientação outrora adotada, que após o referido arco temporal, é alterada por comportamento a ela contrário.”

Foi destacado pelo
decisum
embargado que, nos termos do artigo 40, §7º, II, da CF/88 e do artigo 25 da Lei Complementar Estadual nº 039/02, faz jus ao recebimento do referido benefício de pensão por morte no valor da totalidade da remuneração da servidora, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social, a ser pago pelo IGEPREV, até a efetivação do sistema de compensação entre os institutos previdenciários, compensados os valores recebidos, tendo sido destacada a jurisprudência desta Corte:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Constatado pelo suporte fático-probatório dos autos que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por quase 21 (vinte e um) anos até a data óbito (fls. 70/158) e que, não obstante o apelante ter conhecimento do vínculo precário do falecido em nenhum momento providenciou a vinculação daquela ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existindo comprovação do repasse das contribuições ao INSS, impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGEPREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA.
2.
Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelante requerer pensão por morte perante aquele instituto
. 3. recurso conhecido e não provido.

(2019.02187235-64, 204.631, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-03)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO.

MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA.
CONDENAÇÃO DO IGEPREV A PAGAR PENSÃO POR MORTE AOS EMBARGADOS, DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, ATÉ A EFETIVAÇÃO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. FUNDAMENTOS DEBATIDOS NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1- Acórdão que conheceu e negou provimento à Apelação e ao Reexame Necessário, para manter a sentença em sua integralidade.

2-A questão em análise reside

em verificar se decisão embargada teria promovido julgamento surpresa ao reconhecer à ex-servidora e seus dependentes direito adquirido a regime previdenciário sem que fosse oportunizado às partes se manifestar, o que seria vedado pelo art. 10 do CPC.

3-De acordo com a jurisprudência do STJ
a aplicação do princípio da não surpresa não impõe que o julgador informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção absoluta.

4-
No caso dos autos, os Embargados impetraram Mandado de Segurança requerendo o recebimento da pensão por morte decorrente do falecimento da ex-servidora Maria do Carmo Correa Batista. Em sentença, o juízo de primeira instância julgou procedente o pedido para condenar o Embargante, a realizar o pagamento da pensão previdenciária aos Embargados, desde a data do requerimento administrativo, 28/12/2009,
até a efetivação do sistema de compensação entre os institutos
, observados os efeitos da tutela antecipada na sentença.

5-A sentença proferida também assentou: “que o Estado do Pará editou a Lei Complementar nº 39, que regulamenta quem são os segurados, os beneficiários, os dependentes e as condições da percepção do benefício de pensão, merecendo destaque o art. 5º, art. 6º, e art. 25 e 25-A, ficando legalmente instituído que a servidora falecida era segurada obrigatória, pois contribuía ao Instituto demandado, bem como o esposo e os filhos são dependentes da segurada.”

6- Pela simples análise da sentença e da narrativa dos fatos nos autos, bem como, dos argumentos trazidos no Apelo do Embargante, depreende-se que a ausência de compensação entre os regimes previdenciários e a alegação de que o regime jurídico estatutário seria aplicável aos servidores de cargo efetivo fora assunto que as partes tiveram oportunidade de debater nos autos, não cabendo a alegação de decisão surpresa imputada ao juízo ad quem ou quiçá ao juízo a quo, sendo notório o pleno conhecimento sobre os fundamentos que subsidiaram a decisão embargada pelo Embargante, deles podendo se manifestar.

7-Não resta configurado o cerceamento de defesa, é que rejeito a alegação de violação ao princípio da não surpresa, dessa forma, observa-se que a insurgência do Embargante não merece prosperar, não havendo efetivamente qualquer vício a ser sanado, sendo os Aclaratórios manejados para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável pelo procedimento eleito.

8-Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

9-
Embargos conhecidos e rejeitados. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.

(1940875, 1940875, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-01, Publicado em 2019-07-10)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PEDIDO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IGEPREV/PA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL POR MAIS DE 20 ANOS ATÉ A DATA DO ÓBITO.LEGITIMIDADE PASSIVA. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PELO INSTITUTO ESTADUAL ATÉ A DEVIDA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS INSTITUTOS PREVIDENCIÁRIOS DE SUA RESPONSABILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA. JULGAMENTO DO MÉRITO. ARTIGO 1013, §3º, I, do CPC/2015. APELANTE CASADA COM O SERVIDOR FALECIDO. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. BENEFÍCIO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

1 -
Dos documentos colacionados aos autos constata-se que o servidor falecido já era vinculado e recolhia contribuição ao regime previdenciário próprio do Estado do Pará, antes da Emenda Constitucional nº 20/98 na qualidade de servidor temporário, contribuindo para o FINANPREV por mais de 20 anos até a data óbito.

2 - Apesar do apelado ter conhecimento do vínculo precário do servidor falecido, em nenhum momento providenciou a vinculação daquele ao Regime Geral da Previdência Social - RGPS após a alteração do texto constitucional pela EC n. 20/98, tampouco existe comprovação do repasse das contribuições ao INSS, razão pela qual impõe-se o reconhecimento da legitimidade passiva do IGPEREV/PA para responder a demanda. Precedente TJPA.

3 -
Não havendo contribuição ou cadastro do servidor falecido junto ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, bem como não sendo efetivada a devida compensação entre os institutos previdenciários não haveria como a apelante requerer a pensão por morte perante aquele instituto, situação que certamente a deixa desamparada do direito que constitucionalmente possui na condição de dependente, qual seja, o recebimento de pensão por morte, benefício de natureza alimentar.

4 - Aplicação do artigo 1013, §3º, I do CPC/2015, em razão da reforma da sentença extintiva sem julgamento do mérito, visto que a demanda se encontra em condições de imediato julgamento.

5 - Comprovada a condição de esposa da apelante, sua dependência econômica é presumida, devendo ser concedido o benefício de pensão por morte, com base na legislação vigente à época do óbito do ex-segurado (Súmula n. 340 do STJ), com o ressalva de que seja paga pelo Instituto Estadual até que promova a devida compensação financeira entre os regimes previdenciários.

6 - Recurso conhecido e provido, à unanimidade. Sentença reformada.

(2016.02285808-51, 160.692, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-06-09, Publicado em 2016-06-13)”

Portanto, não há que se falar em vício a ser sanado no presente caso. Na realidade, o presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento do Acórdão, o que não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração, consoante jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, que ilustro a seguir:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. HIPÓTESE EM QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM MANTEVE A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, SEM SE PRONUNCIAR SOBRE OS ARTS. 226 DO CÓDIGO CIVIL E 373, I, DO CPC/2015, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 DO STF E 211 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.025 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS INEXISTENTES. INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS, TIDOS POR VIOLADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE, NA VIA ESPECIAL, PELO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

I. Embargos de Declaração opostos a acórdão prolatado pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, publicado em 16/11/2018.

II. O voto condutor do acórdão embargado apreciou fundamentadamente, de modo coerente e completo, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, mantendo a inadmissão do Recurso Especial, em razão da incidência das Súmulas 282 do STF e 211 do STJ.

III.
Inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que,
em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.

IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à impossibilidade de manifestação desta Corte, em sede de Recurso Especial, ainda que para fins de prequestionamento, a respeito de alegada violação a dispositivos da Constituição Federal.

Precedentes.

V. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1317434/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019)”

Quanto ao prequestionamento levantado pelo embargante sobre as matérias debatidas no recurso, entendo que resta suplantada ante a análise exaustiva de todos os pontos indicados no apelo, restando provado o debate dos dispositivos que entendeu violados para os fins que pretende o recorrente.

Dessa forma, como bem observou o embargante em seu arrazoado, que os declaratórios têm como objetivo primordial o prequestionamento da matéria discutida, visando futuros recursos aos Tribunais Superiores, tudo está realizado conforme o seu intento desde o julgamento do primeiro recurso.

Ademais, o acolhimento dos embargos de declaração com o único objetivo de prequestionar a matéria está condicionada a demonstração de forma específica dos pontos omissos, ou obscuros ou contraditórios, o que não se verifica nos presentes aclaratórios, ao contrário, observo que o Acórdão foi bastante claro quanto as razões pelas quais entendeu que o ora embargante é parte ilegítima para figurar na ação.

Nesse sentido, já decidiu reiteradamente este Egrégio Tribunal, conforme comprovam,
verbi gratia
, os seguintes julgados:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em face dos argumentos expendidos e diante da inexistência de vícios a serem esclarecidos ou corrigidos, descabe o pedido de prequestionamento, nos termos da jurisprudência do STJ.
2. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. (2018.03405338-85, 194.666, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-20, Publicado em 2018-08-24)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material. 2. No caso, os embargos de declaração têm nítido caráter de crítica à decisão e rediscussão da matéria, pois a embargante trouxe questão não levantada em sede de apelo. 3.
Mesmo quando tenham por fim o prequestionamento, os embargos de declaração devem se embasar em uma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC/15.
4.EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS, TODAVIA, DESPROVIDOS. (2018.02190659-26, 191.120, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-05-28, Publicado em 2018-05-30)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM FINS DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DA UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, CONHECIDO E DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO EM RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DIANTE DA NECESSIEDADE DE CUMPRIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO DE ELMIRA FERNANDES DO VALE, CONHECIDO E DESPROVIDO 1.
Em face dos argumentos expendidos pela
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
anoto pelos fundamentos da decisão recorrida, a inexistência de vícios a serem esclarecidos ou corrigidos, descabendo, ainda, pelos mesmos motivos, o pedido de prequestionamento, nos termos da jurisprudência do STJ
. 2. Vislumbro, em relação às alegações de Elmira Fernandes do Vale, que os pedidos formulados, objetos da reforma em grau de recurso, devem ser cumpridos pelo juízo de origem. 3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. (2018.00763695-17, 186.297, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-01)

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 11/04/2022